Tribunal: TJES
Processo: 5008627-38.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008627-38.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: JOSIEL DE FREITAS RODRIGUES
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008627-38.2021.8.08.0012

Recorrente:

SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido: JOSIEL DE FREITAS RODRIGUES

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO DO CPF DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA INDEVIDA. AUTOR FOI NEGATIVADO NO DIA 30/10/2020, REFERENTE A DÍVIDA DE PEDÁGIO. CARRO QUE ESTAVA CADASTRADO NO “SEM PARAR” NÃO ESTAVA MAIS EM POSSE DO AUTOR. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NO ANO DE 2018, NÃO UTILIZANDO ASSIM O SERVIÇO NO ANO DE 2020. COBRANÇA INDEVIDA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRENTE A TÍTULO DE DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) E RETIRADA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO QUE BUSCA A IMPROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o Relator.

CONCLUSÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)